Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-18.2013.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002735-18.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Franquia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RAQUEL DIAS DE BARROS - CPF: 046.358.201-22 (ADVOGADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), FELIPE SCHMIDT ZALAF - CPF: 263.848.658-23 (ADVOGADO), AUTO POSTO PARANORTE LTDA - CNPJ: 03.731.909/0001-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA - CPF: 811.164.461-20 (APELANTE), Maria Jose de Faria (APELANTE), WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA - CPF: 811.164.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0002735-18.2013.8.11.0018

– Juara.

Apelante
: Auto Posto Paranorte Ltda.

Apelado
: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – INSUFICIÊNCIA DE PESQUISA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, o que não ocorreu no caso.

Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei.

In casu, o não exaurimento de todas as diligências possíveis para citação, acarreta a nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0002735-18.2013.8.11.0018

– Juara.

Apelante
: Auto Posto Paranorte Ltda.

Apelado
: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Auto Posto Paranorte Ltda., assistido pela Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º, e 702, §8º, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade da citação editalícia, vez que não esgotados todos os meios de localização do executado, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a ação foi ajuizada em 13.05.2013 e a citação por edital somente ocorreu em 06.07.2022, ou seja, após 09 anos que o processo estava em andamento.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168377252).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0002735-18.2013.8.11.0018

– Juara.

Apelante
: Auto Posto Paranorte Ltda.

Apelado
: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A. manejou ação monitória em face de Auto Posto Paranorte Ltda., pretendendo o recebimento do valor de R$ 65.591,46 (sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), em decorrência do fornecimento de combustível à empresa requerida.

O apelante suscitou, nas razões recursais, a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a ação foi ajuizada em 13.05.2013 e a citação por edital somente ocorreu em 06.07.2022, ou seja, após 09 anos de tramitação processual.

Pois bem. De proêmio, com relação à ocorrência da prescrição intercorrente, é cediço que esta ocorre apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia pelo exequente, ora apelado. Não obstante, convém destacar que diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado e impulsionar o feito, a exemplo das diversas manifestações - id. 168377217 – Páginas 34, 64, 120, 150).

Como se vê, a prescrição intercorrente somente resta configurada, quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão.

In casu
, repiso que inexistindo inércia do apelado para dar prosseguimento ao feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, motivo pelo qual a pretensão deve ser afastada.

Superada essa questão, como dito alhures, a Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A. manejou ação monitória em face de Auto Posto Paranorte Ltda., pretendendo o recebimento do valor de R$ 65.591,46 (sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), em decorrência do fornecimento de combustível à empresa requerida.

Expedida a carta de citação para o endereço do réu (id. 168377217 - Pág. 34), retornou o A.R. como “não procurado”, em 17.07.2013.

O autor, em 07.05.2015, postulou pela expedição de mandado de constatação no endereço declinado na inicial (id. 168377217 - Pág. 64).

O auto de constatação foi realizado em 24.02.2018, informando que “
a empresa Requerida não mantém mais suas atividades a bastante tempo conforme fotos em anexo
” (sic) - id. 168377217 - Pág. 90.

Em 19.02.2019, a parte autora formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pela inclusão dos sócios Wanderson Rodrigo Faria Almeida e Maria José de Faria nos autos (id. 168377217 - Pág. 120).

O juízo deferiu o processamento (id. 168377217 - Pág. 127).

Expediu-se carta precatória para a comarca de Paranaíta, na tentativa de localizar o endereço para parte ré na
Av. Ludovico da Riva Neto, n.º 100
, sendo citado o requerido Wanderson Rodrigo Faria Almeida (certidão – id. 168377217 - Pág. 142).

O apelado postulou, então, pela pesquisa junto ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 168377217 - Pág. 150).

Após as buscas, o magistrado informou que “
não foi tentada busca de endereço em nome da requerida Maria, por não haver CPF ou qualquer outro dado informado nos autos para que fosse possível realizar a diligência
” (id. 168377226).

Ato seguinte, a parte autora comparece nos autos informando que, infrutífera a pesquisa em nome do requerido Wanderson Rodrigo Faria Almeida, dado que o sócio foi já foi devidamente citado em 27.08.2019. Segue afirmando que várias foram as tentativas de citação dos requeridos, além de buscas extrajudiciais pelo endereço atualizado de Maria José de Farias – CPF 174.661.051-49, resultando infrutíferas, razão pela qual postulou pela citação por edital (id. 168377231).

Diante deste fato, o magistrado deferiu a citação por edital, nomeando a Defensoria Pública como curadora especial (id. 168377234), que, por sua vez, apresenta embargos à ação monitória, sustentando a ocorrência de nulidade da citação editalícia (id. 168377238), sendo impugnado pelo autor/apelado (id. 168377241).

Na sequência, sobrevém a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, e 702, §8º, ambos do CPC (id. 168377245).

Inconformado, o apelante, através de seu curador especial, sustenta a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização da parte executada.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante neste ponto.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que no despacho - id. 168377226, o magistrado informou que não foram realizadas buscas de endereço em nome da requerida Maria José de Farias, por não haver CPF ou qualquer outro dado informado nos autos para que fosse possível realizar a diligência.

Intimado a se manifestar, o autor informou o CPF da ré, mas apresentou pedido de citação por edital, sendo deferido pelo juiz sem a realização de novas buscas pelos sistemas do juízo.

Ademais, é possível observar que a pesquisa realizada pelo SISBAJUD (id. 168377217 - Pág. 150) apontou outros endereços, mas que não foram diligenciados pela parte autora, como bem pontuou o apelante.

Assim, resta evidente que o apelado não apresentou prova de que esgotou todos os meios de localização da parte demandada, ora apelante, tendo o MM. Juiz, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente à matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não se esgotaram todos os meios de localizar a parte requerida.

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal da demandada por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização da ré.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Nessa trilha, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, anulo a citação realizada e os atos subsequentes, desconstituindo a sentença, determinando que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023